Tribunal: TJMT
Processo: 1015892-06.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo Interno no 1015892-06.2020.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Agravante: MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
Agravado: VILSON GONÇALVES.
Data do Julgamento: 18/11/2022.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - INTEMPESTIVO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. In casu, o agravante interpôs recurso inominado de forma intempestiva.
2. Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015892-06.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILSON GONCALVES - CPF: 028.518.529-22 (RECORRENTE), CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - CPF: 000.345.861-05 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0005-03 (RECORRIDO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022